Tribunal: STF
Processo: RE 1439674
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17, p. 2):



    “ASSOCIAÇÃO. LOTEAMENTO PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO XXXV, DA CF. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE – AQUISIÇÃO DE LOTE VINCULADA À FILIAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO. PREVISÃO REGISTRADA PELO LOTEADOR NA MATRÍCULA ORIGINÁRIA DO IMÓVEL. LOTES ADQUIRIDOS APÓS 08 ANOS DESTE REGISTRO. COMPRADOR QUE DEVERIA TER SE CERTIFICADO A RESPEITO LIVRE MANIFESTAÇÃO DA VONTADE. MITIGAÇÃO DE PRECEITO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA APELO DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido violou o princípio da livre associação, nos seguintes termos (eDOC 21, p. 10):



     



    “Com dito alhures, segundo a tese uniformizada, a concepção da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado em legislação civil ordinária, não pode se sobrepor ao direito fundamental de liberdade de associação, constitucionalmente garantida no artigo 5', inciso XVII da Constituição Federal, devendo a associação civil respeitar os direitos e garantias individuais, em nome da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais.



    Neste sentido, as taxas de manutenção criadas pelas associações de moradores e loteamentos ou condomínios verticais não podem ser impostas a proprietário de imóvel que não é associado e que, assim, não manifestou formalmente sua vontade no ato que instituiu o encargo, sob pena de desrespeito a direito fundamental à livre associação.”



    Em um primeiro momento, foi determinado o retorno dos auto à Câmara de origem para adequação à sistemática da repercussão geral, indicando como recurso-paradigma o RE 695.9111-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tema 492 da repercussão geral (eDOC 29).



    A 2ª Câmara de Direito Privado do TJSP, em juízo de retratação, manteve a decisão anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 30, p. 2):



          APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXGESE DO ART. 1.030, INCISO II DO CPC – Reapreciação do recurso de apelação determinada pela Presidência da Seção de Direito Privado, em razão do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal exarado no RE 695.911/SP que firmara tese sob o regime de repercussão geral – Declaração de inexistência de relação jurídica entre proprietário de lote e associação – Descabimento – É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 – Autor que efetivamente associou-se à ré, tanto que exerceu cargo diretivo da associação- Acórdão em conformidade com o entendimento vinculante do Colendo STF- Decisão mantida



    É o relatório. Decido.



    O tribunal de origem, ao julgar a apelação cível, asseverou que (eDOC 30, p. 6):



    “Assim, embora a matrícula imobiliária original tenha estabelecido a manutenção e associação dos adquirentes de lotes, estabelecendo-se, ainda, a obrigatoriedade de filiação (fl. 386), é forçoso reconhecer que o autor associou-se efetivamente à ré, tanto que inclusive exerceu cargo de direção da associação. 



    Com efeito, o autor foi Conselheiro da Associação ré e não há notícia de que tenha requerido seu desligamento formal da Associação até a data da propositura da ação. 



    Assim, não há qualquer violação ao entendimento vinculante da Corte Suprema, já que a filiação existiu, sendo exigíveis as taxas associativas cobradas pela requerida.” 



    A irresignação, no caso dos autos, não merece acolhida, eis que a decisão recorrida encontra-se alinhada à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que reconhece a possibilidade de cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário nos casos de lei municipal autorizadora ou após advento de legislação federal que disciplina a matéria. 



    Verifica-se, assim, que a controvérsia em exame, referente à ofensa ao direito fundamental da liberdade de associação – art. 5º, XX, CRFB – em virtude da cobrança de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano, cinge-se ao Tema 492 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 695.911-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal ficou a seguinte tese: 



    É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis. (grifo nosso)



    Com efeito, constata-se que, em 11.4.2022, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE 695.911-RG (Tema 492), oportunidade em que o Tribunal, por unanimidade, rejeitou todos os embargos de declaração. Destaco o seguinte trecho do voto condutor do Min. Dias Toffoli nos Terceiros Embargos de Declaração: 



    “Outrossim, não se verifica a suscitada “omissão em relação ao direito de liberdade de associação, que se manifesta pela liberdade em se associar e de se manter associado” (fl. 3 eDoc. 368), porquanto o decisum embargado salientou, em mais de uma passagem, que a liberdade de associação garante ao indivíduo o direito de se associar e de se desassociar, in verbis:



    “O que emana, portanto, diretamente dos dispositivos da Constituição Federal é que, se de um lado: (i) se assegura a plenitude da liberdade de associação (art. 5º, XVII), (ii) se mantêm as entidades associativas distantes da interferência estatal (art. 5º, XVIII) e (iii) se lhes garante legitimidade judicial e extrajudicial (5º, XXI); de outro lado, se preserva a liberdade do indivíduo de não se associar ou dela se desassociar a qualquer tempo (art. 5º, XX). 



    Esse é, segundo minha compreensão, o desenho jurídico que decorre diretamente do texto constitucional. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Constituição Federal garante proteção a essa forma de congregação de interesses, ela também assegura a liberdade na integração a ela e, no mesmo passo, à desintegração. 



    (…)



     Trata-se, como visto, de norma constitucional que pode ser analisada sob duas perspectivas: uma, positiva, em que se garante ao indivíduo o direito de se associar; outra, negativa, que confere o direito de se desassociar” (grifos nossos).”



    (RE 695911 ED-terceiros Processo Eletrônico JULG-11.4.2022 MIN-DIAS TOFFOLI N.PÁG-009 DJe-081)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente